Tribunal: TJBA
Processo: 0504348-07.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504348-07.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: PRAXEDES DOMINICIANO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 876 DO STJ E SÚMULA 558 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL OU EXTINÇÃO DO FEITO POR TAL FUNDAMENTO. RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CNJ QUE NÃO PODEM INOVAR NA ORDEM JURÍDICA NEM CRIAR CONDIÇÕES PROCESSUAIS NÃO PREVISTAS EM LEI. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado, conforme exigido por resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, à luz da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não incluindo a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado. 4. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial suficiente para o ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária a apresentação de outros dados não previstos em lei. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não se pode extinguir execução fiscal pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado, entendimento reiterado pela Súmula 558. 6. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça, embora destinadas à uniformização de procedimentos, não possuem força normativa para criar requisitos processuais não previstos em lei federal. 7. A sentença que extingue o feito com base em tal exigência contraria precedente vinculante do STJ e viola o art. 927, III, do CPC, bem como os princípios da legalidade, segurança jurídica e primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, não autorizando o indeferimento da inicial ou a extinção do processo. 2. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem instituir requisitos processuais não previstos na Lei nº 6.830/80 para o ajuizamento de execução fiscal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 927, III; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 876; Súmula 558 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504348-07.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Praxedes Dominiciano Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator